Tribunal: STF
Processo: HC 221077
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 7.10.2022 por Anderson Sá de Oliveira e Flávio Leonardo de Lima Rizo, advogados, em benefício de Mário Cesar Pereira Gomes, contra decisão do Ministro Luiz Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral, que, em 16.8.2022, não conheceu do Recurso Ordinário no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 0600226-84.2021.6.19.0000/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da 138ª Zona Eleitoral do Município de Queimados/RJ (Ação Penal n. 0000373-12.2016.6.19.0138) à pena de dezessete anos e sete meses de reclusão, além da perda do cargo público, pela prática dos delitos previstos nos arts. 309 (voto em lugar de outrem), 348 (falsificação de documento público para fins eleitorais) e 353 (uso de documento falso) do Código Eleitoral e nos arts. 288 (associação criminosa) e 307 (falsa identidade) do Código Penal. Segundo a denúncia:



    “(...) no dia 2.10.2016, data em que realizado o primeiro turno das Eleições Municipais de 2016, 3 (três) dos réus na Ação Penal nº 373- 12 foram presos em flagrante, portando documentos falsificados e comprovantes de votação, além de outros objetos, como envelopes do TRE/RJ e dinheiro, oportunidade na qual indicaram aos policiais que estavam a serviço do ora recorrente [paciente], então técnico judiciário lotado na 138ª Zona Eleitoral (Queimados/RJ), a fim de votar em variadas seções eleitorais em benefício de um quinto réu, então candidato a vereador” (fl. 3, e-doc. 30).



    3. Pleiteando o reconhecimento do impedimento e/ou suspeição do Juiz de Direito Luís Gustavo Vasques, titular da 138ª Zona Eleitoral do Município de Queimados/RJ, na Ação Penal n. 0000373-12.2016.6.19.0138, a defesa impetrou, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0600226-84.2021.6.19.0000 e, em 8.10.2021, o Relator, Desembargador Roy Reis Friede, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pelo Tribunal Regional Eleitoral.



    4. Contra o acórdão do Tribunal Eleitoral fluminense, a defesa interpôs o respectivo recurso ordinário. Em 30.3.2022, o Ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral, negou seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 0600226-84.2021.6.19.0000. Em 17.6.2022, o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao agravo regimental interposto, ratificando a decisão monocrática, em acórdão com a seguinte ementa:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. ARTS. 309, 348, § 1º, E 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. ARTS. 288 E 307 DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. MATÉRIA DEDUZIDA NO RECURSO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NA ORIGEM. SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO TSE E DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. As razões do agravo regimental evidenciam, com algum reforço argumentativo, mera reiteração das teses deduzidas nas razões do recurso ordinário. Incidência da Súmula nº 26/TSE.



    2. Na linha da jurisprudência do TSE, ‘o habeas corpus não é o instrumento adequado para aferição de eventual suspeição ou impedimento, cuja análise pressupõe contraditório e dilação probatória, incabível na estreita via deste remédio constitucional’ (RHC nº 0600308-86/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7.11.2019).



    3. A análise do mérito do recurso ordinário significaria, no caso dos autos, indesejável supressão de instância tendo em vista que o Tribunal Regional ainda não se pronunciou sobre as teses deduzidas no habeas corpus, em razão da interposição de recurso criminal contra a sentença penal condenatória no qual o alegado constrangimento ilegal foi igualmente suscitado pela defesa técnica.



    4. Ausente teratologia ou flagrante ilegalidade, inaplicável, de plano, o entendimento firmado pelo STF no julgamento do HC nº 164.493/DF, o qual condiciona a análise dos casos de parcialidade de magistrado no bojo de habeas corpus à existência de elementos que evidenciem a incongruência ou a inconsistência da motivação adotada nas instâncias inferiores, não demonstrados de forma suficiente nos presentes autos.



    5. Agravo regimental desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral).



    5. Contra esse acórdão, a defesa interpôs novo recurso ordinário, não conhecido pelo Ministro Luiz Edson Fachin, em 16.8.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 121,§ 3º, CF. RECURSO INCABÍVEL” (fl. 2, e-doc. 36). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que o objeto da impetração é o reconhecimento da “nulidade absoluta da Ação Penal n. 373-12.2016.6.19.0138, a fim de interromper flagrantes ilegalidades, que perduram por 6 (seis) anos, perpetradas pelo magistrado que é suspeito antes mesmo que aceitasse a Denúncia da referida Ação Penal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Anota que



    “O Juiz Eleitoral Luiz Gustavo Vasques, então titular da 138ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro: 



    - presidiu a Ação Penal cujo objeto do processo é resultado das suas próprias decisões como magistrado, vez que foi o responsável pela validação de todos os títulos eleitorais fraudados;



    - atuou na prisão ilegal do Paciente, teve ciência dos fatos antes mesmo do MPE oferecer Denúncia e, ato contínuo, aceitou a Denúncia do MPE, violando o direito de o Paciente possuir um julgador imparcial;



    - interferiu diretamente na Ação Penal ao Presidir a Correição Extraordinária n. 3/2016, que apurou possíveis irregularidades na emissão de títulos eleitorais, expedindo relatório (Doc. 9) que omitiu informações sobre a sua própria responsabilidade na validação dos títulos, Correição que serviu de base à persecução penal e ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 120/2016 TRE/RJ;



    - encaminhou à Corregedoria do TRE/RJ o expediente de n. 243.186/2016, documento que também omitiu sua responsabilidade funcional ante à emissão das cédulas eleitorais e que originou o PAD 120/2016 TRE/RJ (Doc. 9.1), que resultou na demissão do Paciente;



    - possuía pública, notória e comprovada relação de intimidade funcional e de subordinação direta, frequente e cotidiana com o Paciente;



    - manifestou antecipadamente - aos 16 (dezesseis) dias - convicção acerca da culpabilidade do Paciente ao dizer que este possuía ‘comparsa’” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma que “as alegações trazidas por esta defesa demonstram flagrantes ilegalidades que não demandam dilação probatória, vez que são provas preexistentes no bojo da ação penal, permitindo aferição por simples constatação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “a matéria do presente writ não foi submetida ao Judiciário em outras oportunidades como dito na decisão guerreada. As exceções anteriormente examinadas versam sobre outros temas e serviram de base para o presente Habeas Corpus, conforme será demonstrado” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera que “a ação Penal é manifestamente nula. Não cabem alegações de que a suspeição do magistrado seja tema para ser enfrentado por meio de recurso criminal próprio (no presente caso, a Apelação). As contestações são inelutáveis. As irregularidades apontadas tratam da suspeição do magistrado que presidiu a ação e não se relacionam com o que será discutido no mérito da ação penal. Sendo – na apelação – apenas preliminares de nulidades que foram suscitadas por oportuno. Imaginar que a suspeição flagrante de um Magistrado deva ser enfrentada em recurso de Apelação, existindo Habeas Corpus já impetrado que trata do tema, é renunciar o direito universal e constitucional a um julgador imparcial na primeira instância, na expectativa da sentença ser reformada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Paciente foi conduzido ao presídio de Bangu 10 no Rio de Janeiro-RJ, no dia seguinte a sua prisão, em vez de ter sido levado à presença de um Juiz competente. Além de revelar um comportamento controverso do Juiz Excepto em relação ao Paciente e à Ação Penal, essa atitude demonstra a participação efetiva do Magistrado na prisão do Paciente. Uma vez que o Parágrafo único do artigo 4º da mesma Resolução do CNJ veda a presença dos agentes responsáveis pela prisão do flagranteado, a negativa de audiência de custódia ao Paciente revela certa coerência com a ilegalidade da participação do Juiz Excepto no flagrante. Afinal, se o Juiz Excepto presenciou e atuou de forma determinante na prisão do Paciente, haveria, portanto, a decisão da audiência de custódia implícita na constrição física do Paciente presidida pelo Excepto” (fls. 31-32, e-doc. 1). 



    Acrescenta que o magistrado excepto negou ao paciente a extensão do benefício da liberdade provisória concedido aos corréus, em afronta ao art. 580 do Código de Processo Penal.



    Argumenta que “a aplicação da extensão do benefício a outros corréus não é faculdade do Magistrado, e sim uma determinação estabelecida por lei”, e que “o Paciente foi apenas solto por determinação da senhora Ministra Luciana Lóssio” (fl. 32, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) sejam colhidas as informações da autoridade coatora, consubstanciada no relator do Habeas Corpus nº 0600226-84.2021.6.19.0000 no Tribunal Superior Eleitoral, e ouvida a Procuradoria-Geral da República; 



    b) Que seja reconhecida a suspeição do Juiz Eleitoral Luís Gustavo Vasques, conforme o artigo 252, incisos I e II do Código de Processo Penal e 145, incisos I e IV do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal, bem como seja declarado o impedimento do Magistrado conforme o artigo 144, inciso VI do CPC e assim, considerados nulos todos os atos processuais relativos à Ação Penal 373-12.2016, praticados a partir do recebimento da denúncia, com fulcro nos artigos 101 e 564, I, do Código de Processo Penal; 



    c) Caso não seja reconhecida a ordem do Habeas Corpus, que seja realizada a análise do que se pede no presente para concessão de ordem ex officio, em virtude do evidenciado constrangimento ilegal que o Paciente suporta, nos termos do artigo 193, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que permite a concessão da ordem do writ de ofício pelo magistrado que tomar conhecimento do constrangimento ilegal que está a sofrer o Paciente;



    d) Por fim, que os efeitos dessa decisão se estendam o todos os procedimentos que se originaram a partir da Ação Penal 373-12.2016 e/ou que tiveram seu início a partir de atos ou documentos emitidos pelo Juiz Eleitoral Luís Gustavo Vasques e foram propostas em face do Paciente Mario Cesar Pereira Gomes, quais sejam, a AIJE 379-19.2016.138 TRE/RJ, a Ação Civil de Improbidade Administrativa 50003417-43.2020/RJ JF/RJ e o PAD 120/2016 TRE/RJ, declarando a nulidade absoluta de todos os procedimentos” (fls. 35-36, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 0600226-84.2021.6.19.0000, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a tese defensiva de suspeição e impedimento do magistrado sentenciante, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos. Tem-se no voto do Relator no Tribunal Superior Eleitoral:



    “De início, é de se destacar que as razões do agravo regimental evidenciam, com algum reforço argumentativo, mera reiteração das teses deduzidas no recurso ordinário, a incidir na espécie a Súmula nº 26/TSE.



    Mesmo que fosse possível superar o óbice, o agravo não prosperaria, porquanto incabível a análise das matérias relativas à suspeição e ao impedimento do juízo eleitoral no bojo do presente habeas corpus, cujo rito não comporta exame aprofundado de fatos e provas, ainda mais porque não constatada, de plano, teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Aplicável, portanto, a jurisprudência do TSE citada na decisão agravada (RHC nº 0600308-86/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7.11.2019).



    No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Além disso, a análise do mérito do recurso ordinário significaria, no caso dos autos, indesejável supressão de instância, tendo em vista que o Tribunal Regional ainda não se pronunciou sobre as teses deduzidas na presente impetração, pois deixou de conhecer do habeas corpus em razão da perda do interesse processual, decorrente da interposição de recurso criminal contra a sentença penal condenatória no qual o alegado constrangimento ilegal foi igualmente suscitado pela defesa técnica.



    Aliás, o recurso criminal é o meio processual mais adequado para o equacionamento da matéria, uma vez que seu julgamento comporta exame verticalizado de fatos e provas.



    Por fim, também por não vislumbrar explícito e incontestável constrangimento ilegal, registro ser inaplicável, de plano, o entendimento firmado pelo STF no julgamento do HC nº 164.493/DF, o qual condiciona a análise dos casos de parcialidade de magistrado no bojo de habeas corpus à existência de elementos que evidenciem a incongruência ou a inconsistência da motivação adotada nas instâncias inferiores, não demonstrados de forma suficiente nos presentes autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral).



     



    9. Como assentado no acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, as instâncias antecedentes não identificaram, na espécie vertente, teratologia ou ilegalidade apta a autorizar a declaração de nulidade da ação penal proposta contra o paciente, pelo que o pretendido reconhecimento do impedimento e/ou suspeição do magistrado de primeiro grau exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 214796-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes.



    2. Ainda, a defesa nem sequer indiciou qualquer fato concreto relevante apto a justificar o reconhecimento da suspeição do julgador, sem mencionar que a prisão preventiva - decretada por meio da decisão que ora se impugna - foi revogada pelo TRF da 3ª Região, que impôs ao paciente medidas cautelares diversas.



    3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.933-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Condenação a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, ante a prática dos crimes descritos no art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c o art. 29 do Código Penal, em concurso material com o art. 157, § 2º, incisos I, II, e V, c/c o art. 29, por três vezes, na forma do art. 69, caput, do referido Diploma Legal. Alegação de suspeição do juízo processante. Incidente específico rejeitado pelo Tribunal de Justiça. Reconhecimento da parcialidade do juiz em sede de habeas corpus. Via processual inadequada, porquanto demanda o exame aprofundado de fatos e provas. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 205.370-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de impedimento. Art. 252, II, do CPP. Rol taxativo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus (HC n. 92.893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo’ (RHC 170.540, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. Para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 195.982-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora